Tribunal: TJSP
Processo: 1500181-83.2024.8.26.0648
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado: art. 155, §4o, inc. II, do Código Penal. Recurso da defesa. Pedido de absolvição por atipicidade da conduta, com aplicação do princípio da insignificância, afastamento da qualificadora da escalada, com consequente desclassificação para o delito de furto simples, compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado: art. 155, §4o, inc. II, do Código Penal. Recurso da defesa. Pedido de absolvição por atipicidade da conduta, com aplicação do princípio da insignificância, afastamento da qualificadora da escalada, com consequente desclassificação para o delito de furto simples, compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência específica e dispensa do pagamento dos dias-multa e custas processuais, ante a hipossuficiência financeira do acusado.
CONDENAÇÃO. Materialidade e autoria: provas que autorizam a condenação. Confissão espontânea do acusado, em todas as oportunidades em que ouvido, que foi corroborada pelas demais provas produzidas. Princípio da insignificância: inaplicabilidade, ante as circunstâncias do caso concreto. Bem subtraído que não pode ser considerado de valor irrisório, pois ultrapassa o parâmetro de 10% do salário mínimo, consoante jurisprudência das Cortes Superiores. Acusado reincidente, demonstrando sua contumácia em crimes contra o patrimônio e o altíssimo grau de reprovabilidade de seu comportamento, não se podendo qualificar a conduta como de reduzida ofensividade. Qualificadora da escalada bem demonstrada pelo laudo pericial produzido. Condenação mantida.
DOSIMETRIA.
Pena-base fixada acima do mínimo legal (03 anos de reclusão e 15 dias-multa), considerando os maus antecedentes e personalidade do acusado.
Acréscimos adotados na origem, no entanto, que devem incidir sobre a pena mínima do tipo penal, afastada a incidência sobre o intervalo mínimo e máximo da pena abstratamente cominada ("Teoria do Termo Médio"), por implicar, no caso em tela, na adoção de uma pena-base acrescida em relação à adotada pelo legislador.
Afastamento da majoração pela personalidade, nos termos do Tema 1077/STJ, permanecendo a circunstância negativa dos antecedentes (02 condenações anteriores aptas à valoração). Readequação da pena-base para acréscimo na fração de 1/3 (02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa).
Segunda fase: acolhimento do recurso defensivo para compensação integral da agravante da reincidência específica com a atenuante da confissão espontânea, nos termos do Tema 585, do STJ, com retorno ao mínimo legal, finalizando a pena em 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa, ausentes causas modificativas na terceira fase.
Regime fechado que deve ser mantido, ante os maus antecedentes e reincidência específica do acusado, desautorizando outro mais brando (artigo 59, inciso III, c.c artigo 33, § 3o, do Código Penal), ausente, ademais, irresignação das partes.
Isenção da pena de multa: pena pecuniária fixada em proporção com a privativa de liberdade. Impossibilidade de redução ou isenção, sob pena de negativa de vigência à Lei Federal.
Concessão dos benefícios da justiça gratuita: matéria afeta à competência do MM Juízo das Execuções Criminais.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para readequar a pena-base, para que o acréscimo de 1/3, em razão dos maus antecedentes, incidam a partir do mínimo legal (afastada a "Teoria do Termo Médio"), afastando-se a circunstância negativa da personalidade do acusado, nos termos do Tema 1077, do STJ, bem como para compensar integralmente a confissão espontânea com a agravante da reincidência específica, nos termos do Tema 585, do STJ, pelo que a pena final fica readequada para 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença.